Tribunal: TJES
Processo: 5000956-29.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Novação
Data de julgamento: 2023-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000956-29.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ROSANGELA MARIA SILVA DE ALMEIDA
AGRAVADO: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000956-29.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
ROSANGELA MARIA SILVA DE ALMEIDA

AGRAVADO:
BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO DL 911/69. LIMINAR DEFERIDA. PRELIMINARES DE INTEMPESTIVIDADE, DESERÇÃO E OFENSA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO AFASTADAS. BOA-FÉ OBJETIVA. PARTES EM NEGOCIAÇÃO. AJUIZAMENTO DA MEDIDA NO CURSO DA NEGOCIAÇÃO. MORA AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Ao contrário do que defende o Agravado, a decisão objeto do presente recurso foi proferida em 19 de dezembro de 2022, com início do prazo recursal em 23 de janeiro de 2023, data em que houve a ciência da Agravante sobre os termos do pronunciamento agravado. Preliminar de intempestividade afastada.

2. É cediço que a gratuidade de justiça compreende as custas judiciais, nos termos do artigo 98 § 1º, I do Código de Processo Civil, assim, deferido o benefício, não há falar em pagamento do preparo recursal. Preliminar de deserção afastada.

3. Em relação à ofensa ao duplo grau de jurisdição, vê-se que a matéria combatida foi levada a conhecimento pelo juízo de primeiro grau, o qual, inclusive, manifestou-se sobre o ponto, o que foi objeto da decisão objeto do presente recurso. Preliminar rejeitada.

4. O ajuizamento da medida de busca e apreensão durante a negociação das parcelas em aberto configura clara ofensa ao princípio da boa-fé, operando a instituição financeira em verdadeiro comportamento contraditório.

5. A instituição financeira ajuizou a demanda no curso da negociação, sendo imperioso reconhecer que a mora encontra-se afastada, impondo a revogação da liminar de busca e apreensão. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça.

6. Recurso conhecido e provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso
,
nos termos do voto da relatora
.

Vitória/ES,
02
de
maio
de 2023.

RELATORA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de efeito suspensivo interposto por
ROSANGELA MARIA SILVA DE ALMEIDA
contra r. decisão proferida no ID 20261113 dos autos de origem, que indeferiu o pedido de revogação da liminar de busca e apreensão, nos autos da “Ação de Busca e Apreensão”, registrada sob o n. 5013504-87.2022.8.08.0011, ajuizada por
BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A
contra a Agravante.

Em suas razões (ID n. 4195334), a Agravante aduziu, em síntese, que pleiteou, nos autos de origem, a revogação da medida liminar de busca e apreensão em virtude da novação ocorrida entre as partes, o que foi indeferido.

Afirma que, por motivo de força maior, quedou-se inadimplente por não promover o pagamento das parcelas 15 e 16 do contrato pactuado entre as partes, de forma que o setor de cobrança entrou em contato visando promover a novação, o que foi aceito pela Agravante.

Alega que efetuou o pagamento da parcela n. 15 e as custas do processo, e, posteriormente, solicitou a guia de pagamento da parcela 16, tendo sido informada que antes seria necessário expedir novo cálculo e permaneceu aguardando contato.

Salienta que, mesmo após a transação mediante novação do débito, foi surpresada com a apreensão do veículo no dia 29/11/2022, contudo, a repactuação deveria suspender a medida de busca e apreensão.

Pelo exposto, pugnou pelo provimento do recurso, para que seja revogada a medida de busca e apreensão, com a consequente determinação de devolução do veículo.

No ID 4274713, foi proferida decisão que deferiu o efeito suspensivo ao recurso, com a determinação de restituição imediata do automóvel apreendido. Ademais, determinou-se a intimação do Agravado para apresentar contrarrazões.

Contrarrazões no ID 4349903, em que o Agravado defende, em sede preliminar, a intempestividade do recurso, a ausência de preparo recursal que importa em não conhecimento do recurso e a violação ao duplo grau de jurisdição por haver supressão de instância em relação à matéria examinada.

Em seguida (ID 4356526),
BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A
interpôs Agravo Interno contra a Decisão que recebeu o recurso com efeito suspensivo, argumentando, em síntese, que a renegociação ocorreu após o ajuizamento da ação, além de inexistir novação em débitos decorrentes de Cédulas de Crédito Bancário. Pugna pela reforma da decisão que concedeu efeito suspensivo ao recurso.

Contrarrazões ao Agravo Interno no ID 4621098.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 11 de abril de 2023.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

(PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE)

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de efeito suspensivo interposto por
ROSANGELA MARIA SILVA DE ALMEIDA
contra r. decisão proferida no ID 20261113 dos autos de origem, que indeferiu o pedido de revogação da liminar de busca e apreensão, nos autos da “Ação de Busca e Apreensão”, registrada sob o n. 5013504-87.2022.8.08.0011, ajuizada por
BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A
contra a Agravante.

Em contrarrazões, o Agravado argumenta que o recurso é intempestivo, eis que a juntada do mandado de citação ocorreu em 06/12/2022, ao passo que o recurso foi interposto apenas em 03/02/2023.

Sem razão em seus argumentos.

Isso porque a Agravante se insurge contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela Ré, ora Recorrente, que almejava a revogação da medida liminar de Busca e Apreensão do bem (ID 20261113 dos autos de origem).

Assim, ao contrário do que defende o Agravado, a decisão objeto do presente recurso foi proferida em 19 de dezembro de 2022, com início do prazo recursal em 23 de janeiro de 2023, data em que houve a ciência da Agravante sobre os termos do pronunciamento agravado.

Nesse sentido, o termo final para interposição do recurso seria o dia 10 de fevereiro de 2023 e, considerando que o presente Agravo de Instrumento foi intentado em 03 de fevereiro de 2023, não há que se falar em intempestividade.

Portanto,
rejeito
a preliminar de intempestividade.

É como voto.

VOTO

(PRELIMINAR DE DESERÇÃO DO RECURSO)

Sustenta o Agravado que o recurso é deserto, eis que não houve o pagamento do preparo.

Entretanto, sem delongas, vê-se que a Agravante pleiteou a concessão do benefício da justiça gratuita, o que, inclusive, foi deferido na decisão do ID 4274713, devendo ser afastado o seu argumento.

É cediço que a gratuidade de justiça compreende as custas judiciais, nos termos do artigo 98 § 1º, I do Código de Processo Civil, assim, deferido o benefício, não há falar em pagamento do preparo recursal.

Pelo exposto,
afasto
o argumento.

É como voto.

VOTO

(PRELIMINAR DE OFENSA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO)

Por fim, defende o Agravado que as alegações sobre novação apresentadas pela Agravante não podem ser conhecidos pelo órgão
ad quem
, eis que não enfrentadas perante o juízo
a quo
.

O argumento, contudo, não merece prosperar. Isso porque a questão foi levada a conhecimento pelo juízo de primeiro grau, o qual, inclusive, manifestou-se sobre o ponto, o que foi objeto da decisão objeto do presente recurso.

Nesses termos, sem delongas, não há que se falar em não conhecimento do recurso e, desde logo,
rejeito
o argumento apontado.

É como voto.

VOTO

(MÉRITO)

Consoante consta no relatório, a Agravante interpôs o presente recurso contra r. decisão proferida no ID n. 20261113, que indeferiu o pedido de revogação da liminar de busca e apreensão, nos autos da “Ação de Busca e Apreensão”, registrada sob o n. 5013504-87.2022.8.08.0011, ajuizada por
BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A
.

Em suas razões (ID n. 4195334), a Agravante aduziu, em síntese, que pleiteou, nos autos de origem, a revogação da medida liminar de busca e apreensão em virtude da novação ocorrida entre as partes, o que foi indeferido.

Afirma que, por motivo de força maior, quedou-se inadimplente por não promover o pagamento das parcelas 15 e 16 do contrato pactuado entre as partes, de forma que o setor de cobrança entrou em contato visando promover a novação, o que foi aceito pela Agravante.

Alega que efetuou o pagamento da parcela n. 15 e as custas do processo, e, posteriormente, solicitou a guia de pagamento da parcela 16, tendo sido informada que antes seria necessário expedir novo cálculo e permaneceu aguardando contato.

Salienta que, mesmo após a transação mediante novação do débito, foi surpresada com a apreensão do veículo no dia 29/11/2022, contudo, a repactuação deveria suspender a medida de busca e apreensão.

Em contrarrazões (ID 4349903), o Agravado defende que deve ser mantida a decisão proferida pelo juízo
a quo
.

Pois bem. Cinge-se a controvérsia acerca da possibilidade de manutenção da medida liminar de busca e apreensão e, desde logo, entendo que não deve ser modificado o entendimento já exarado quando do exame do pedido de efeito suspensivo. Explica-se.

Extrai-se dos autos de origem que a medida de busca e apreensão foi ajuizada em decorrência do inadimplemento das parcelas n. 15 e 16 da Cédula de Crédito Bancária n. 2182108/21.

Verifica-se que as partes estavam em tratativas dos valores inadimplidos desde o dia 09 de novembro de 2022, tendo a Agravante efetuado o pagamento da parcela n. 15 e o restante pendia de envio de um boleto pelo Agravado, com vencimento datado do dia 28 de novembro de 2022.

Frise-se, nesse ponto, que, a partir dos documentos acostados, o Agravado comprometeu-se a fazer o recálculo para envio do boleto relativo aos valores restantes para que a Agravante efetuasse o pagamento das parcelas em aberto, o que não ocorreu.

Durante essa negociação entre as partes, que perdurou entre o período de 01 de novembro de 2022 e 23 de novembro de 2022, a instituição financeira ingressou com a demanda de origem em 09 de novembro de 2022, com pedido liminar de busca e apreensão.

Nesses termos, apesar de o Agravado afirmar que a proposta ocorreu em momento posterior ao ajuizamento da demanda, em verdade, vê-se que as partes ainda estavam em negociação, tendo a Agravante efetuado o pagamento de uma parcela e, enquanto aguardava o envio do boleto da outra, foi surpresada com o ajuizamento da demanda.

A atitude do Agravado representou uma clara ofensa ao princípio da boa-fé e aos seus deveres anexos, pois, em um comportamento contraditório, estava em negociação com a Agravante dos valores em aberto e, concomitantemente, ajuizou a medida de busca e apreensão.

Considerando que o Recorrido ajuizou a demanda no período em que as partes estavam em tratativas para renegociação do que fora inadimplido, forçoso concluir que a mora se encontra afastada, não podendo subsistir a medida liminar de busca e apreensão. Outro não é o entendimento desta Câmara, a saber:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. .ACORDO EXTRAJUDICIAL NO CURSO DA DEMANDA. VALIDADE. PAGAMENTO. AFASTAMENTO DA MORA. DECISÃO QUE REVOGOU A LIMINAR MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
Tendo em vista que o banco ajuizou a presente ação durante o processo de acordo entre as partes para o refinanciamento da dívida, havendo, inclusive, o pagamento das parcelas em atraso pelo devedor, é imperioso reconhecer que a mora comprovada pela instituição financeira encontra-se afastada, impondo a revogação da liminar de busca e apreensão com a consequente determinação de devolução do veículo à recorrida, tal como determinado pela decisão agravada.
2. O princípio da boa-fé objetiva deve ser observado pelas partes não apenas na fase pré-contratual, mas especialmente durante o cumprimento dos negócios jurídicos em geral, não sendo possível afastar a validade de um acordo realizado de forma paralela ao ajuizamento de uma demanda da qual a parte requerida sequer tinha ciência, devendo privilegiar-se o pagamento realizado nos termos acordados. 3. Recurso conhecido e improvido. (TJES; AI 0009183-42.2019.8.08.0030; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 15/12/2020; DJES 21/01/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MORA DO DEVEDOR. CONDIÇÃO ESPECÍFICA DA AÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO INFIRMADA. 1. - Apelação interposta pelo autor. 1.1. - A mora do devedor é condição específica da ação de busca e apreensão regida pelo Decreto-Lei n. 911, de 1º de outubro de 1969.
No caso, como bem ponderou a ilustre magistrada sentenciante, houve tratativa e aceitação de acordo resultando em quitação de duas parcelas vencidas, ilidindo a mora do devedor antes do ajuizamento da ação de busca e apreensão pelo apelante, que ao assim proceder descumpriu deveres anexos do contrato, em ofensa ao artigo 422, do Código Civil.
[...] (TJES; AC 0007228-53.2018.8.08.0048; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 14/09/2021; DJES 24/09/2021)

Destaca-se que a Agravante, inclusive, já havia pago uma parte do débito inadimplido, estando pendente outro montante em que se aguardava o envio pelo Agravado, no entanto, antes mesmo de isso ocorrer, o bem foi apreendido, devendo ser afastada a mora, nos termos dos judiciosos entendimentos acima expostos.

Convém registrar, ainda, que, a partir das comunicações acostadas junto à peça de defesa do ID n. 20086131, a própria preposta do Agravado não soube informar à Agravante o que ocorreu no caso, de onde é possível extrair uma desídia da própria instituição financeira coma situação da parte.

Esclareça-se que, sem prejuízo de um exame aprofundado pelo juízo
a quo
, o caso em questão não se trata de novação, eis que os requisitos previstos nos artigos 360 e seguintes do Código Civil não estariam presentes, entretanto, no caso em exame, o ponto nodal se trata da boa-fé que permeia a relação contratual firmada entre as partes, que foi aquebrantada com o ajuizamento da demanda no curso da negociação entre as partes.

Assim, não há dúvidas de que as partes estavam em vias de negociação, o que criou a legítima expectativa da Agravante de que o contrato permaneceria em todos os seus termos em virtude da transação das três parcelas inadimplidas, notadamente em virtude do pagamento de um deles, o que foi frustrada mediante a ordem judicial.

É cediço que o contrato em questão prevê o vencimento antecipado das parcelas em caso de inadimplemento, no entanto, deve-se esclarecer que, no caso em exame, as partes estavam em tratativas para renegociar as três parcelas, de modo que posturas como estas geram insegurança nas contratações, em clara ofensa à boa-fé.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e a ele
DOU PROVIMENTO
, para reformar a decisão agravada e determinar a imediata revogação da medida liminar de busca e apreensão.

Via de consequência, julgo prejudicado o Agravo Interno.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar a eminente Relatora - Sessão dia 02/05/2023